Tribunal: TJSP
Processo: 0007502-44.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007502-44.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante HENDEL
MIQUEIAS DOS SANTOS PIMENTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007502-44.2017.8.26.0438 -Voto no 35.355
2
APELAÇÃO no: 0007502-44.2017.8.26.0438 VOTO no 35.355
COMARCA: Penápolis
JUÍZO DE ORIGEM: 4 Vara
AÇÃO PENAL no: 0007502-44.2017.8.26.0438
APELANTE: HENDEL MIQUEIAS DOS SANTOS PIMENTA
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO

VISTOS.
HENDEL MIQUEIAS DOS SANTOS PIMENTA foi
condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV do
Código Penal, às penas de 01 ano de reclusão, em regime aberto,
substituída por prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo,
a ser destinado a Fundo Municipal da Infância e Juventude.
Inconformado, apela. Postula a substituição da pena de
prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, alegando que
não tem condições de arcar com o pagamento sem prejuízo do próprio
sustento.
Regularmente processado e respondido o recurso,
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
HENDEL
MIQUEIAS
DOS
SANTOS
PIMENTA
foi
processado e condenado porque, segundo a denúncia, no dia 16 de outubro
de 2017, por volta das 10h, na Estrada Vicinal Armando Viana Egreja, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007502-44.2017.8.26.0438 -Voto no 35.355
3
cidade de Penápolis, agindo em concurso com um adolescente, subtraiu o
veículo VW/Gol, placas BLQ-6477, pertencente à vítima Roberto Pereira da
Silva.
Segundo se apurou, na data dos fatos o acusado se
evadiu de uma casa de recuperação na companhia de um adolescente e,
logo nas imediações, aproveitando-se da ausência de vigilância e que a
chave se encontra na ignição, subtraíram o automóvel citado, utilizando-o
na fuga.
A vítima, ao perceber a subtração, comunicou o fato a
policiais militares, que encontraram o veículo subtraído estacionado na via
pública. Como haviam sido informados das características dos evadidos,
sobre quem pairava a suspeita, os policiais saíram ao encalço deles e
localizaram o acusado e o menor, com quem apreenderam a chave do
automóvel subtraído, que foi reconhecido pela vítima, e outros objetos de
propriedade não identificada.
O acusado confessou em Juízo a autoria do delito e, ao
final da instrução processual, provadas autoria e materialidade delitiva, foi
condenado à pena de 01 ano de reclusão, substituída por prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser destinado a Fundo
Municipal da Infância e Juventude.
Com a condenação se conformou o réu, pretendendo
com este recurso apenas a substituição da pena de prestação pecuniária
por prestação de serviços à comunidade, em virtude de sua situação
econômica.
Sustenta a Defesa que o acusado se encontra internado
na Clínica Casa de Recuperação Nova Vida, na cidade de Penápolis, para
tratamento de seu vício em drogas e assim, por não ter nenhum rendimento
mensal, não possui condições de arcar com o pagamento da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007502-44.2017.8.26.0438 -Voto no 35.355
4
pecuniária.
Assim, pretende a substituição da pena de prestação
pecuniária por prestação de serviços, a ser cumprida na própria clínica
onde se encontra internado.
A pretensão, no entanto, não há de ser acolhida, pois
não cabe ao réu escolher de que forma cumprirá sua pena, o que é tarefa
exclusiva do Magistrado.
A possibilidade ou não de o réu arcar com o pagamento
da prestação pecuniária que lhe foi imposta é matéria a ser discutida no
Juízo das Execuções, competente para a análise da pretensão.
Sobre o tema, confira-se o entendimento desta Egrégia
Corte nos seguintes julgados:
“A prestação pecuniária mantém a finalidade de prevenção e reprovação
do ilícito perpetrado, devendo, por óbvio, guardar proporção ao binômio:
dano causado e condição financeira do agente.
No caso em específico, para a fixação de 15 salários mínimos levou-se em
conta o prejuízo causado (R$ 14.184,00), devendo a flexibilização da
forma de pagamento ser perquirida em sede de execução criminal.”
(Apelação 0003307-27.2014.8.26.0048, Rel. Des. Amaro Thomé, data da
publicação: 04/02/2020)
“Todavia, a pena pecuniária restritiva de direitos, consistente no
pagamento de um salário mínimo à A.A.C.D. foi fixada nos moldes legais,
não comportando qualquer tipo de modificação.
De fato, o art. 45, § 1o, do Código Penal, dispõe que a pena pecuniária não
será inferior ao valor de um salário mínimo. Caso o apelante não possa
arcar com o seu pagamento, deverá formular pedido junto ao Juízo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007502-44.2017.8.26.0438 -Voto no 35.355
5
Execuções Criminais, competente para a análise da pretensão, de modo
a permitir que o pagamento seja feito sem prejuízo ao seu sustento e de
sua família.”. (Apelação 0046017-39.2006.8.26.0405, Rel. Des. Toloza
Neto, data da publicação 14/11/2012).
Ressalta-se, por fim, que foi juntada aos autos (fls. 186)
declaração do Presidente da Casa de Recuperação Nova Vida Penápolis/SP,
informando que o apelante não se encontra internado naquela clínica desde
o dia 14/08/2018, por agressão e desrespeito ao líder daquela instituição.
Destarte, nada há a ser reparado na r. sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora